Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702109-34.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE APELADO: VINICIUS DA CUNHA NASCIMENTO COSTA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Lino de Carvalho Cavalcante contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por ele contra Vinicius da Cunha Nascimento Costa. Verifico que a sentença limitou-se a consignar a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título sem indicar as circunstâncias específicas do caso concreto que embasaram o entendimento referido. Ressaltou de forma genérica que cabe ao apelante pleitear perdas e danos pelo procedimento comum, mas não justificou a necessidade de adoção do rito mencionado diante das peculiaridades da demanda. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual nulidade da sentença por falta de fundamentação. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator